Tribunal: TJBA
Processo: 8014776-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014776-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEXANDRE SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SILVANI DE SOUZA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Coribe/BA, sob fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação ou o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e requisitos legais suficientes à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais para encerramento da persecução penal possuem natureza não peremptória, funcionando como parâmetro de razoabilidade, de modo que sua superação não implica automaticamente ilegalidade da prisão cautelar.

O reconhecimento de excesso de prazo constitui medida excepcional e somente se justifica quando a demora decorre exclusivamente de inércia ou desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

O inquérito policial encontra-se em regular tramitação, com diligências complexas em andamento, incluindo perícia em três aparelhos celulares e quebra de sigilo de dados telemáticos judicialmente autorizada, o que justifica a dilação temporal.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na apreensão de drogas, armas com numeração raspada, valores em dinheiro e na gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP.

A natureza, quantidade e variedade dos materiais apreendidos constituem elementos idôneos para justificar a segregação cautelar, conforme destacado pelo juízo de origem.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e do risco à instrução criminal.

Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que detém maior proximidade com os fatos e elementos probatórios para avaliar a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na persecução penal somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada inércia injustificada do Estado.

A complexidade das diligências investigativas, especialmente perícias digitais e quebras de sigilo telemático, justifica a dilação do prazo investigativo com réu preso.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, sendo irrelevantes, isoladamente, condições pessoais favoráveis do acusado.

Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando demonstrada sua insuficiência diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 226; CPP, arts. 312, 319 e 400, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, HC nº 10000220159503000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 10.03.2022; STJ, HC nº 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8014776-43.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
SILVANI DE SOUZA OLIVEIRA

e como Paciente
ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.